Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717496-71.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLADSON BERNARDO MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por GLADSON BERNARDO MELO. Sobreveio aos autos petição subscrita por seu defensor, noticiando o falecimento do réu, o que restou comprovado pela juntada da certidão de óbito (ID 72978995). Determinadas diligências pelo Relator, o Ministério Público, em manifestação devidamente fundamentada (ID 73317418), confirmou a veracidade da informação, atestando que o óbito de GLADSON BERNARDO MELO ocorreu em 01/06/2025, conforme registros oficiais e relatório da Central de Diligências (ID 73317419). Diante disso, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, uma vez que a morte do agente extingue o jus puniendi do Estado. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e declaro extinta a punibilidade de GLADSON BERNARDO MELO, em razão de seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal. Julgo prejudicada a apelação criminal, nos termos regimentais. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 1 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora